Tribunal: TJDFT
Processo: 0712122-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. INFORMAÇÕES ACERCA DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DADOS SIGILOSOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo por instrumento, sem pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão agravada para determinar o desarquivamento dos autos principais e o deferimento das expedições de ofícios aos órgãos públicos.
2. Cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança no qual a exequente busca o adimplemento do valor atualizado de R$ 53.644,13. 2.1. No caso, da análise dos autos depreende-se que restaram frustradas as tentativas de localização de ativos em nome da executada, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito.
3. Destarte, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal. A jurisprudência deste Tribunal entende plausível a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, porém a consulta não se presta a revelar informações referentes a notas fiscais emitidas pela parte executada, tampouco suas relações comerciais, como pretende a agravante. 3.1. Precedente: “(...) Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado (...). Recurso Conhecido e Provido.” (07000103120238070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 31/3/2023).
4. Recurso improvido.